Tribunal: STF
Processo: Rcl 80037
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito à Saúde. Agravo Regimental na Reclamação. Concessão de medicamento pelo poder judiciário em caráter excepcional. RE nº 1.366.243-RG/SC, Tema RG nº 1.234. Aderência Estrita. Ausência. Decisão proferida em harmonia com o RE nº 1.165.959-RG/SP (Tema RG nº 1.161). Recurso não provido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática por meio da qual foi negado seguimento à reclamação constitucional, por ausência de aderência estrita entre o ato impugnado e os paradigmas apontados.

    II.  Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em determinar se houve descumprimento do que decidido no RE nº 1.366.243-RG/SC, Tema RG nº 1.234 e nos enunciados nº 60 e nº 61 da Súmula Vinculante do STF.

    III. Razões de decidir  

    3. A decisão agravada não apresenta qualquer desacerto, tendo sido expressamente consignada a ausência de estrita aderência entre o ato decisório apontado como violador e os paradigmas indicados como afrontados.

    4. O Tribunal reclamado concluiu por atendidos os requisitos para o fornecimento do fármaco vindicado pela beneficiária, considerados os critérios estabelecidos no RE nº 1.165.959-RG/SP (Tema RG nº 1.161).

    5. No caso dos autos, não há que se falar em aderência estrita entre os paradigmas apontados como violados e a decisão reclamada.

    IV. Dispositivo e tese

    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.